Tribunal: STF
Processo: HC 224155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ART. 13, VIII, DO RISTF. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO IDENTIFICADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 3.887/2023.



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.”



    O Impetrante formulou “pedido de reconsideração”, repisando os argumentos constantes do writ quanto à ilegalidade da prisão do paciente e à insuficiência de provas da autoria delitiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo apto a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Relator/Relatora, uma vez não delineada situação que imponha a atuação da Presidência sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, nessa medida, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de mera petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Findas as férias coletivas, encaminhe-se a referida petição à Relatora.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente